Tribunal: TJDFT
Processo: 0738581-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738581-39.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE RANGEL RODRIGUES LOIOLA, VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, FLAVIO FERREIRA DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Regularizada a representação do réu VALTER REGO DO MONTE JUNIOR, com a juntada da procuração no ID 66184992, dê-se ciência à il. Defensoria Pùblica. Após, reinclua-se o processo no fluxo de julgamento. BRASÍLIA, DF, 25 de novembro de 2024 17:02:04. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator